Tribunal: TJSP
Processo: 1041423-31.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r Estadual no 1.256/15 – Incidência da tese fixada em sede do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do Tema no 1082 do STF – Impossibilidade de aplicação do art. 13 da LCE no 1.256/15 – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.
(TJSP; Apelação Cível 1041423-31.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora estadual aposentada – Diretora de Escola – Secretaria da Educação – Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério – Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 – Incidência da tese fixada em sede do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Inaplicabilidade da tese firmada no

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora estadual aposentada – Diretora de Escola – Secretaria da Educação – Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério – Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 – Incidência da tese fixada em sede do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do Tema no 1082 do STF – Impossibilidade de aplicação do art. 13 da LCE no 1.256/15 – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.